Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRCred Serviços de Cobrança Ltda. – EPP contra decisão, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Renato Eufrásio Barroso de Oliveira (processo n. 0704345-94.2022.8.07.0011), indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado/agravado, sob o fundamento de que há expressa vedação legal no art. 833, IV, do CPC.
2. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
3. Não consta nos autos informação sobre a efetiva remuneração do executado/agravado. Também, não foi indicada sua profissão na inicial da execução de título extrajudicial, nem na petição que requereu a penhora de 10% (dez por cento) do seu salário. No extrato de remuneração de dezembro de 2022, acostado aos autos, não consta o nome do devedor como sendo o servidor que faria jus à remuneração mensal líquida de R$21.763,84 (vinte e um mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos). E as declarações anuais de renda acostadas ao processo não estão no nome do executado, mas, sim, de terceiro estranho à lide, sem relação com o agravado.
4. A prova dos rendimentos do executado é essencial para que se possa analisar, no caso concreto, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar. Isso porque é imprescindível a avaliação casuística de que eventual constrição de vencimentos, ainda que parcial, seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência do executado e de sua família. Acrescenta-se não ser permitido tutela judicial condicional ou incerta, conforme art. 492, parágrafo único, do CPC. Ademais, seria inócua a determinação de penhora salarial sem identificação do vínculo empregatício do executado.
5. Recurso conhecido e desprovido.